Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/réu), em face da decisão interlocutória (ID 89879417 dos autos de origem) que, nos autos da ação de no. 0713446-25.2021.8.07.0001, proposta por BIBIANA TERRA IANNI (agravada/autora), deferiu a tutela de urgência liminar para determinar à entidade agravante que proceda ao fornecimento do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, à agravada autora, consoante relatório médico, nos termos do dispositivo abaixo colacionado: " Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do cpc e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento indicado à autora, defiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, viabilize a manutenção do tratamento da autora mediante o fornecimento do medicamento micofenolato de mofetila 500mg, enquanto houver prescrição médica (id 89753536), sob pena de, em Caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de r$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Alega o agravante/réu que a decisão agravada não assiste razão, visto que, ao contrário do mencionado pelo juízo singular, inexiste cobertura contratual para o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG e, assim, ausentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Aduz que "a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que os procedimentos em questão não preenche os requisitos especificados na DUT da ANS, razão pela qual, NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL". Entende ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e defende que a decisão agravada foi extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que, estipulou exíguo prazo para cumprimento da liminar (10 dias) e atribuiu valor excessivo e desproporcional à multa diária por descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e que, por esta razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa a agravada/autora que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, para revogar a decisão agravada, eximindo a seguradora agravante de qualquer penalidade imposta na decisão e, caso não seja este o posicionamento desta Colenda Turma Cível, requer seja modificado o prazo estipulado para cumprimento da liminar, bem como reduzido as astreintes. Preparo (ID 25896811). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Não há que se falar em relevante fundamentação do agravante. Ao contrário, o direito à vida e à saúde da agravada está estampado nos artigos 5o e 196 da Constituição Federal, bem como no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, além de ausentes os elementos a evidenciar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, reputo que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria a utilização do remédio e comprometeria o estado de saúde da agravada/autora. Dessa forma, diferentemente do alegado pelo agravante/réu, não merece prosperar o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida, uma vez que seu deferimento poderia causar risco de dano grave e irreparável à agravada/autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada/autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.